Tribunal: TJDFT
Processo: 0736765-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), visando à revogação da prisão preventiva. A decisão impugnada, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, indeferiu o pedido de revogação, sob o fundamento da persistência dos requisitos legais da medida cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) se há desproporcionalidade na custódia diante da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e regime menos gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a significativa quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, haxixe e cocaína), além de petrechos típicos da traficância, como balanças de precisão e dinheiro em espécie.
4. A conduta do paciente revela organização mínima para a prática reiterada do tráfico, inclusive com uso de motocicleta para entrega (“delivery”), o que demonstra risco efetivo à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.
5. As condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes para afastar a prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta e da higidez dos requisitos legais.
6. A prisão preventiva está amparada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na medida. A presunção de inocência não impede a custódia cautelar quando presentes seus requisitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para sua revogação.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 312, 313, 316 e 319 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1978572, HC 0707520-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025, DJe 28/03/2025.